Tribunal: TJSP
Processo: 2130912-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência contra as decisões que acolheram em parte as impugnações. Incidente de inconstitucionalidade. Pretensão do herdeiro relativa à arguição de inconstitucionalidade do art. 1.829, do CC, quanto ao regime sucessório do companheiro e quanto à modulação dos efeitos da decisão que equiparou o companheiro ao cônjuge para fins sucessórios. Matéria já decidida pelo Órgão Especial do

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência contra as decisões que acolheram em parte as impugnações. Incidente de inconstitucionalidade. Pretensão do herdeiro relativa à arguição de inconstitucionalidade do art. 1.829, do CC, quanto ao regime sucessório do companheiro e quanto à modulação dos efeitos da decisão que equiparou o companheiro ao cônjuge para fins sucessórios. Matéria já decidida pelo Órgão Especial do TJSP, cujo entendimento foi superado com o julgamento do RE n° 878.694/MG (art. 949, § único do CPC/2015). Ausência de distinção do presente caso à situação submetida a julgamento no STF. Entendimento do STF pela inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC, com aplicação do art. 1.829 do CC ao companheiro para fins sucessórios. Modulação dos efeitos que também foi resolvida pelo STF, sendo irrelevante a data do óbito da falecida ou de aquisição dos imóveis. Interpretação do art. 1.829 do CC de competência do STJ, que tem entendimento consolidado a respeito da participação do companheiro/cônjuge na sucessão dos bens particulares, no regime da comunhão parcial de bens. Arguição rejeitada. Impugnação do herdeiro. Acolhimento parcial. Acolhimento dos pedidos do agravante para determinar: a expedição de ofícios, com o intuito de se analisar o pedido de colação do imóvel propriedade da herdeira filha; a inclusão dos imóveis de Suzano, da falecida, no inventário e das dívidas desses e de outros os imóveis, desde demonstradas nos autos; a inclusão no inventário das cotas sociais pertencentes à falecida quanto à empresa Health in Mind; a inclusão dos aluguéis recebidos pelo espólio (desde a data do falecimento), com especificação da divisão desses frutos civis entre os herdeiros e o companheiro sobrevivente; a inclusão dos bens móveis no inventario, nos termos indicados neste voto; a inclusão das dívidas que a falecida deixou no Hospital Albert Einstein; e a inclusão no inventário das dívidas pagas pelo espólio no processo no 1043294-18.2019.8.26.0100, destacando-se o crédito que o espólio tem contra os herdeiros Marcelo e Roberto. Questões relacionadas a eventual crédito que os herdeiros Marcelo e Roberto tenham contra a falecida em virtude da venda do imóvel situado na Rua George Corbisier que são remetidas às visas ordinárias (art. 612 do CPC/2015). Rejeita-se arguição de inconstitucionalidade e dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000907972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130912-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
DRATCU (HERDEIRO), são agravados HENRIQUE GOLDBERG (INVENTARIANTE),
VANESSA GOLDBERG FIREDLANDER (HERDEIRO) e BRUNA KRISZTAL
DRACTU (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a arguição de inconstitucionalidade e
deram provimento em parte ao agravo de instrumento. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/19
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2130912-56.2020.8.26.0000
Agravante: Roberto Dratcu
Agravados: Henrique Goldberg e Bruna Krisztal Dractu
Interessados: Marcelo Dratcu e Vanessa Goldberg Friedlander
Juíza de origem: Erica Regina Colmenero Coimbra Ponchio
VOTO No 21921
INVENTÁRIO. Insurgência contra as decisões que acolheram
em
parte
as
impugnações.
Incidente
de
inconstitucionalidade. Pretensão do herdeiro relativa à
arguição de inconstitucionalidade do art. 1.829, do CC, quanto
ao regime sucessório do companheiro e quanto à modulação dos
efeitos da decisão que equiparou o companheiro ao cônjuge
para fins sucessórios. Matéria já decidida pelo Órgão Especial do
TJSP, cujo entendimento foi superado com o julgamento do RE
n° 878.694/MG (art. 949, § único do CPC/2015). Ausência de
distinção do presente caso à situação submetida a julgamento
no STF. Entendimento do STF pela inconstitucionalidade do art.
1.790 do CC, com aplicação do art. 1.829 do CC ao
companheiro para fins sucessórios. Modulação dos efeitos que
também foi resolvida pelo STF, sendo irrelevante a data do
óbito da falecida ou de aquisição dos imóveis. Interpretação do
art. 1.829 do CC de competência do STJ, que tem entendimento
consolidado a respeito da participação do companheiro/cônjuge
na sucessão dos bens particulares, no regime da comunhão
parcial de bens. Arguição rejeitada. Impugnação do herdeiro.
Acolhimento parcial. Acolhimento dos pedidos do agravante
para determinar: a expedição de ofícios, com o intuito de se
analisar o pedido de colação do imóvel propriedade da herdeira
filha; a inclusão dos imóveis de Suzano, da falecida, no
inventário e das dívidas desses e de outros os imóveis, desde
demonstradas nos autos; a inclusão no inventário das cotas
sociais pertencentes à falecida quanto à empresa Health in
Mind; a inclusão dos aluguéis recebidos pelo espólio (desde a
data do falecimento), com especificação da divisão desses frutos
civis entre os herdeiros e o companheiro sobrevivente; a
inclusão dos bens móveis no inventario, nos termos indicados
neste voto; a inclusão das dívidas que a falecida deixou no
Hospital Albert Einstein; e a inclusão no inventário das dívidas
pagas pelo espólio no processo no 1043294-18.2019.8.26.0100,
destacando-se o crédito que o espólio tem contra os herdeiros
Marcelo e Roberto. Questões relacionadas a eventual crédito que
os herdeiros Marcelo e Roberto tenham contra a falecida em
virtude da venda do imóvel situado na Rua George Corbisier que
são remetidas às visas ordinárias (art. 612 do CPC/2015).
Rejeita-se arguição de inconstitucionalidade e dá-se
parcial provimento ao agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/19
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 1.293/1.310, complementada pela decisão de ps.
1.436/1.437 dos autos de origem, que acolheu em parte as
impugnações dos herdeiros para: (i.) reconhecer a incomunicabilidade
do imóvel localizado na Rua Jesuíno de Arruda, em razão da ausência
de prova de participação do inventariante na sua aquisição; (ii.)
determinar a intimação do inventariante para se manifestar sobre as
alegações do herdeiro (declaração em duplicidade do imóvel situado na
Avenida George Courbisier e sobre a acusação de sonegação de bens
móveis, imóveis e dívidas), alertando-se sobre a remessa de tais
matérias para às vias ordinárias, em caso de necessidade de dilação
probatória; (iii.) reconsiderar a reserva de bens para pagamento de
alimentos aos netos, por falta de exigibilidade das quantias vincendas
após o óbito da de cujus; e (iv.) determinar a pesquisa de bens via
BACENJUD e INFOJUD e expedição de ofício ao Clube Hebraica.
Pretende o herdeiro agravante Roberto a reforma
dessas decisões para que, em síntese, seja submetida a arguição de
inconstitucionalidade
ao
Órgão
Especial
a
respeito
da
inconstitucionalidade do artigo 1.829, do Código Civil, quanto ao regime
sucessório do companheiro e quanto à modulação dos efeitos da
decisão do RE n° 878.694/MG; e que sejam acolhidas as impugnações
às declarações do inventariante, conforme pedido de ps. 162, 165,
168/172, 174 e 180/181.
Efeito suspensivo indeferido (ps. 324/325).
Contraminuta foi apresentada (ps. 331/336) e a D.
Procuradoria
opinou
pela
admissibilidade
da
arguição
de
inconstitucionalidade (ps. 346/350).
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
O agravo comporta provimento parcial.
De início, ressalta-se que questões referentes ao
regime de bens aplicável ao caso já foi resolvida no Agravo de
Instrumento no 2065900-66.2018.8.26.0000, quando então ficou
decidido pela aplicação do regime de comunhão parcial de bens na
união estável existente entre a de cujus e o inventariante.
Trata-se, inclusive, de questão preclusa no processo,
ressalvado eventual êxito dos herdeiros nos recursos interpostos nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/19
instâncias superiores.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Em relação à arguição de inconstitucionalidade, ela
apenas pode ser analisada em seu mérito pelo Órgão Especial do
Tribunal, observando-se a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da
CF/88).
Ainda assim, incumbe ao Relator do processo onde
foi levantada a inconstitucionalidade, de determinado dispositivo legal
rejeitar a arguição, caso já tenha havido pronunciamento do Plenário do
Tribunal respectivo ou do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em
questão (art. 948 e 949, § único, do CPC/2015).
No caso, separando-se o joio do trigo das alegações
confusas e sem objetividade do agravante (em mais de 100 páginas!),
pode-se resumir a arguição no tocante ao regime sucessório do
companheiro e a inconstitucionalidade na aplicação em favor
desse último da regra do artigo 1.829 do Código Civil, além da
inconstitucionalidade
na
modulação
da
equiparação
do
companheiro ao cônjuge, conforme definido no RE no 878.694/MG,
de maneira a atingir situações de fato ocorridas antes da publicação
dessa decisão da Suprema Corte.
Isso porque, basicamente, a aplicação dessa regra
iria de encontro à vontade da falecida, pois, em vida, era desconhecida
a possibilidade de aplicação dessas regras do regime sucessório. Além
disso, se a falecida soubesse dessa possibilidade, quanto à destinação
dos bens dela, ela, supostamente, teria optado para serem destinados
de modo diverso.
Essas questões, porém, já foram enfrentadas pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (que entendeu pela
constitucionalidade do artigo 1.790 do CC).1 Esse entendimento,
todavia, foi superado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE
n° 878.694/MG.
Nos termos do voto do Ministro Relator, Luís Roberto
Barroso, sobre o regime sucessório, eram de menor importância as
questões relacionadas à vontade do falecido. Em termos constitucionais,
segundo fundamentou, era relevante a proteção legal conferida ao
cônjuge ou companheiro sobrevivente.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal - STF
entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, por
1 “União estável. Direito sucessório. Sucessão do companheiro. Inconstitucionalidade do art.
1.790 do CC/02. Disparidade de tratamento entre união estável e casamento e ou das distintas
entidades familiares. Inocorrência de violação a preceitos e princípios constitucionais. Incidente
desprovido.” (TJSP, Órgão Especial, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0434423-72.2010.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 14/09/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/19
ter estabelecido uma proteção deficiente e discriminatória ao
companheiro em comparação ao cônjuge no casamento civil:
49. Como decorrência lógica da inexistência de qualquer
hierarquia entre as diferentes entidades familiares e do direito a igual
proteção legal de todas as famílias, é inconstitucional o art. 1.790, do
Código Civil, ao prever regimes sucessórios distintos para o casamento e
para a união estável. Se o legislador civil entendeu que o regime
previsto no art. 1.829 do CC/2002 é aquele que melhor permite
ao cônjuge viver sua vida de forma digna após o óbito de seu
parceiro, não poderia, de forma alguma, estabelecer regime
diverso e menos protetivo para o companheiro.
51. [...] Se o Direito Sucessório brasileiro tem como fundamento
a proteção da família, por meio da transferência de recursos para
que os familiares mais próximos do falecido possam levar suas vidas
adiante de forma digna, é incompatível com a ordem de valores
consagrada pela Constituição de 1988 definir que cônjuges e
companheiros podem receber maior ou menor proteção do Estado
simplesmente porque adotaram um ou outro tipo familiar.2
Sob a ótica da autonomia da vontade, o voto do
Ministro Relator deixou claro que ela não abrangia os regimes
sucessórios. Isso implicaria reduzir a decisão de casar ou não a
simplesmente
um
aspecto
patrimonial,
desprestigiando
o
valor
intrínseco que há no conceito (amplo) de família adotado na
Constituição Federal:
53. Não há que se falar aqui que a diferença de regimes
sucessórios decorreria da própria autonomia da vontade, já que
conferiria aos indivíduos a possibilidade de escolher o sistema normativo
(casamento ou união estável) que melhor se ajusta aos projetos de vida
de cada um. O que a dignidade como autonomia protege é a
possibilidade de opção entre um e outro tipo de entidade familiar,
e não entre um e outro regime sucessório. Pensar que a
autonomia de vontade do indivíduo referente à decisão de casar
ou não casar se resume à escolha do regime sucessório é
amesquinhar o instituto e, de forma geral, a ideia de vínculos afetivos
e de solidariedade. É pensar de forma anacrônica e desprestigiar o valor
intrínseco da família, restringindo-a a um aspecto meramente
patrimonial, como costumava ocorrer anteriormente à Constituição de
1988.
54. Em verdade, a ideia de se prever em lei um regime
sucessório impositivo parte justamente da concepção de que,
independentemente da vontade do indivíduo em vida, o Estado
deve fazer com que ao menos uma parcela de seu patrimônio seja
distribuída aos familiares mais próximos no momento de sua
morte, de modo a garantir meios de sustento para o núcleo familiar. E
não faz sentido desproteger o companheiro na sucessão legítima
apenas porque não optou pelo casamento. O fato de as uniões
estáveis ocorrerem com maior frequência justamente nas classes menos
favorecidas e esclarecidas da população apenas reforça o argumento da
impossibilidade de distinguir tais regimes sucessórios, sob pena de
prejudicar justamente aqueles que mais precisam da proteção estatal e
2 Páginas 30 e 31 do Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/19
sucessória.
55. Diante do exposto, conclui-se que a diferenciação entre os
regimes sucessórios do casamento e da união estável promovida pelo
art. 1.790 do Código Civil de 2002 viola o princípio da dignidade da
pessoa humana, tanto na dimensão do valor intrínseco, quanto na
dimensão da autonomia.3
Seja como for, a alegação de que a autonomia da
vontade também abrangeria a escolha pelo regime sucessório foi
enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal.
É o que foi abordado, por exemplo, no voto-vista do
Ministro Dias Toffoli:
O casamento, portanto, não é união estável, o que autoriza que
seus respectivos regimes jurídicos sejam distintos. Portanto, há de
ser respeitada a opção feita pelos indivíduos e garantir, portanto,
os direitos fundamentais à liberdade dos integrantes da entidade de
formar sua família por meio do casamento ou da livre
convivência, bem como o respeito à autonomia de vontade para que
os efeitos jurídicos de sua escolha sejam efetivamente
cumpridos. [...] Nesse sentido, correta se mostra o alerta feito por
Mário Luiz Delgado, então Presidente da Comissão de Assuntos
Legislativos do IBDFAM, em artigo publicado na Revista Consultor
Jurídico, no qual afirmou que o reconhecimento da igualdade do direito
sucessório das entidades familiares pode representar a 'aniquilação da
liberdade
daqueles
que
optaram
pela
relação
informal,
exatamente porque não pretenderam se submeter ao regime
formal do casamento'.4
Tal
posicionamento,
porém,
ficou
vencido,
prevalecendo a posição da maioria que, em sede de repercussão geral,
acompanhou o voto do Ministro Relator.
Nesse contexto, não há qualquer justificativa que
diferencie o presente caso com aquele julgado pelo Supremo Tribunal
Federal.
Ao contrário, pois, se levarmos em consideração a
situação concreta existente no RE n° 878.694/MG (ex-companheira,
que ficou 9 anos em união estável com o falecido e sem filhos), o
inventariante Henrique com mais razão deve ser equiparado à figura do
cônjuge para fins sucessórios, por ter vivido com Bruna por 30 anos (!)
e ter tido com ela uma filha (a herdeira Vanessa).
A modulação pretendida pelo agravante, também, já
foi definida por ocasião da decisão pela inconstitucionalidade do artigo
1.790 do Código Civil. É irrelevante que óbito da falecida tenha ocorrido
em agosto de 2017 ou que, antes disso, ela estivesse gravemente
doente. Da mesma forma, são irrelevantes questões relacionadas aos
bens que a de cujus tinha antes do julgamento do RE n° 878.694/MG.
3 Páginas 32 e 33 do acórdão.
4 Páginas 101/102 e 106/107 do acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/19
Essa matéria já foi decidida no âmbito do STF e não
cabe revisão por outro Órgão do Poder Judiciário. É fato: em
repercussão geral, decidiu-se que, à união estável, seria aplicável o
mesmo regime sucessório do cônjuge (art. 1.829 do CC) e, para evitar
insegurança jurídica, esse entendimento teria aplicação a todas as
situações existentes, com exceção apenas dos casos de partilhas
judiciais com trânsito em julgado ou de partilhas extrajudiciais com
escritura pública lavrada:
69. Por fim, não se pode esquecer que o tema possui enorme
repercussão na sociedade, em virtude da multiplicidade de sucessões de
companheiros ocorridas desde o advento do CC/2002. Levando-se em
consideração o fato de que as partilhas judiciais e extrajudiciais que
versam sobre as referidas sucessões encontram-se em diferentes
estágios de desenvolvimento (muitas já finalizadas sob as regras
antigas), entendo ser recomendável modular os efeitos da
aplicação do entendimento ora afirmado. Assim, com o intuito de
reduzir a insegurança jurídica, a solução ora alcançada deve ser
aplicada apenas aos processos judiciais em que ainda não tenha
havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como às
partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura
pública.5
No
mais,
as
questões relacionadas à correta
interpretação do artigo 1.829 do Código Civil não dizem respeito ao
Supremo Tribunal Federal, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça que,
por sua vez, tem entendimento consolidado a respeito da participação
do cônjuge/companheiro nos bens particulares do falecido, no regime
da comunhão parcial de bens: “4. Nos termos do art. 1.829, I, do Código
Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão
parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido
somente quando este tiver deixado bens particulares. A referida
concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares
constantes do acervo hereditário do de cujus.” (STJ, 2a Seção, REsp no
1.368.123/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 22/04/2015).
Diante do exposto, nos termos do artigo 949,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, rejeita-se a arguição de
inconstitucionalidade, deixando de submetê-la ao Órgão Especial deste
Tribunal.
IMPUGNAÇÕES ÀS DECLARAÇÕES
Ao longo do recurso, o agravante fez alegações
esparsas a respeito de impugnações às declarações trazidas pelo
inventariante.
1. Em primeiro lugar, o agravante impugna eventual
doação de bem imóvel feito pela falecida à filha Vanessa, sem que esse
bem tivesse sido trazido à colação (cf. ps. 163/164). Trata-se, aqui, do
5 Página 33 do Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/19
imóvel localizado na Alameda Franca (atual residência da herdeira), que
foi adquirido por trezentos e três mil reais em 2005 (cf. escritura de ps.
1.091/1.095 e 1.351/1.355 dos autos de origem).
Não há manifestação da juíza de origem sobre o
pedido de colação em razão de adiantamento de legítima à herdeira e
não consta manifestação dos agravados.
Além disso, não há cópias do cheque administrativo
no 325.761 de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) do
Itaú Unibanco e também do cheque administrativo no 008.527 de R$
140.000,00 (cento e quarenta mil) do Banco Safra, que foram indicados
na escritura de compra e venda.
O extrato de p. 1356 dos autos de origem, a
princípio, pode indicar que o cheque administrativo citado saiu da conta
corrente da falecida, onde ela recebia aluguéis de imóveis da
imobiliária. Em todo caso, o extrato juntado pelo agravante é de 2006 e
há apenas correspondência entre ambos (o extrato e o cheque) no que
se refere ao número da agência.
Não há documentos, além disso, que demonstrem a
quem pertenciam os valores que foram descontados do Banco Safra.
Nessas circunstâncias, para possibilitar melhor a
análise na origem do pedido de colação do imóvel da herdeira
filha, cabe determinar a expedição de ofício às respetivas instituições
financeiras, para que apresentem cópia dos citados cheques,
mencionando a titularidade das contas a quem elas se referem.
2. Em segundo lugar, o agravante fez alegações no
tocante à eventual inexistência de divórcio do inventariante com a
primeira esposa daquele.
Essas alegações são irrelevantes. Como afirmado
pelo agravante, o inventariante está separado de fato desde 1980 da
primeira esposa (cf. p. 166), o que não impedia a configuração da união
estável com a de cujus a partir de 1982.
Nesse ponto, novamente, o recorrente volta a
sustentar a aplicabilidade do regime da separação obrigatória à união
estável, o que já foi afastado anteriormente no agravo de instrumento
no 2065900-66.2018.8.26.0000.
Desnecessário e impertinente o pedido de expedição
de ofício a respeito da partilha de bens do inventariante com a ex-
cônjuge dele.
3. Em terceiro lugar, o agravante sustenta haver
omissão “dos 3 (três) imóveis na cidade de Suzano, e os passivos e ativos, e
as cobranças dos IPTU e quaisquer outros elementos correlatos” (p. 169).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/19
Na origem, o herdeiro indicou os seguintes imóveis:
“Lotes 4 e 5, da Quadra 6 e Lote 6 da Quadra 1, do
Loteamento “Veraneio Suzano”, cujos registros nas respectivas Matrículas
ainda permanecem em nome do falecido Dratcu Tudor, não obstante tenham
sido inventariados” (p. 880).
A certidão apresentada pelo herdeiro, apesar de um
pouco ilegível, demonstra a existência desses imóveis em nome do
primeiro marido da falecida (p. 926). Tais imóveis, ainda, foram
incluídos na declaração de imposto de renda da falecida no ano
2016/2017 (p. 1486 dos autos de origem).
Trata-se, pois, de bens particulares da de cujus,
transferidos com o falecimento de Dratcu Tudor e que devem ser
incluídos no inventário pelo inventariante.
Nessa inclusão, por sua vez, deverá se atentar para
não incluir, naturalmente, a participação que os herdeiros filhos já
tinham eventualmente sobre esses imóveis em decorrência do primeiro
inventário (do genitor deles).
Eventuais dívidas incidentes sobre esses imóveis
devem ser incluídas, caso sejam efetivamente demonstradas pelo
inventariante ou pelos herdeiros.
Nesse sentido, há ao menos demonstração de
execuções fiscais no foro de Suzano relativas a débitos de IPTU, o que
sugere a existência de dívidas sobre esses imóveis (ps. 1.083,
1.085/1.087, 1.412/1.417 dos autos de origem).
O mesmo entendimento acima aplica-se em relação
às outras dívidas de IPTU de outros bens (como o agravante sustenta
em relação aos imóveis do Guarujá, por exemplo). É dever das partes
diligenciar para verificar a existência dessas dívidas do espólio.
Uma vez demonstradas a existência dessas dívidas,
caberá ao inventariante descrevê-las e incluí-las no inventário para
posteriormente quitá-las (art. 619, III do CPC/2015).
Do contrário, deverão ser objeto de sobrepartilha,
sem olvidar que o inventariante representa o espólio
administrativamente e nos processos judiciais movidos contra a de
cujus.
4. Em quarto lugar, o herdeiro afirma haver omissão
quanto às cotas sociais da empresa em que a falecida era sócia (Dratcu
Consultoria e Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda. ME e Health
In Mind Serviços Médicos Sociedade Simples Ltda.).
Sobre isso, afirmou que: “a Dratcu Consultoria e
Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda. ME, sociedade simples limitada,
CNPJ 05.656.912/0001-30, já foi requerida a transferência das quotas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/19
nas fls. 384 a 386, para se regularizar, conforme é devido, e, assim, refaz-se
o requerimento, também, para tanto. A outra é a Health In Mind Serviços
Médicos Sociedade Simples Ltda., do Marcelo e, eventualmente, o
mesmo procedimento pode, já, ser realizado, para ele.” (p. 169).
Em relação às cotas da empresa Dratcu Consultoria,
essa matéria não comporta resolução no presente recurso, uma vez que
há expressa concordância do inventariante a respeito dessa transferência:
“O Inventariante concorda com a expedição de alvará para
transferência das quotas da empresa Dratcu Consultoria e
Assessoria em Propriedade Intelectual SS Ltda., CNPJ
05.656.912/0001-30 ao herdeiro Roberto Dratcu ou a quem
ele indicar, uma vez tem conhecimento que a “de cujus”
apenas constava na referida sociedade para compor o
quadro social da empresa administrada exclusivamente
pelo filho. Contudo, todos os ônus e obrigações a respeito da
referida transferência ficarão por conta exclusiva do herdeiro
Roberto” (p. 507 dos autos de origem).
Basta que a parte interessada requeira a expedição
desse alvará ao juízo do inventário, uma vez que essas cotas não se
incluem nos bens deixados pela falecida, pois ela apenas integrava
formalmente a sociedade, que pertencia exclusivamente ao filho.
Quanto às cotas da sociedade Health In Mind
Serviços, não se verifica haver essa mesma concordância do
inventariante.
Essa empresa está em nome da falecida e do
herdeiro filho Marcelo e as impugnações feitas por ele sugerem que ela
tinha, de fato, cem cotas dessa empresa: “(e) dívidas da empresa HEALTH
IN MIND SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES LTDA., inscrita no CNPJ/MF
08.748.531/0001-79, titular de 100 (cem) quotas sociais.” (p. 881 dos
autos de origem).
Nesse contexto, salvo eventual concordância do
inventariante e do herdeiro Marcelo (no mesmo sentido do que ocorreu
com as cotas da empresa Dratcu Consultoria), as cotas sociais da
empresa Health In Mind devem integrar o inventário.
Em relação às dívidas dessa empresa, elas não
integram o inventário. Afinal, a personalidade jurídica da empresa não
se confunde com os sócios. A princípio, as dívidas devem ser pagas com
os próprios bens dessa empresa. Eventual responsabilização dos sócios
por elas deverá ser discutida em ação própria, por não envolver matéria
que diz respeito ao juízo de família.
5. Em quinto lugar, a respeito do automóvel Honda
Civic LXL de placa FON-1608, de fato, houve concordância do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/19
inventariante a respeito da transferência do bem ao agravante, uma vez
que “não compõe o acervo patrimonial da 'de cujus'” (cf. p. 507 dos autos
de origem).
No entanto, não se vislumbra justificativas do
herdeiro a respeito do pedido de alvará, tendo em vista que o juízo de
origem autorizou há mais de um ano a retirada do veículo pelo
agravante (cf. ps. 557 e 1.554 dos autos de origem).
6. Em sexto lugar, o herdeiro alega a existência de
omissões quanto ao saldo da conta da falecida no Banco Itaú, que
apresentaria uma quantia superior a seiscentos mil reais.
Essa matéria não chegou a ser resolvida na decisão
agravada, uma vez que se determinou a pesquisa BacenJud das contas
bancárias em nome da falecida desde a data do seu falecimento:
“BACENJUD, para vinda dos extratos bancários de todas as contas da falecida,
incluindo aplicações financeiras, poupanças e fundos de investimentos, em relação ao
mês de seu óbito, agosto de 2017” (p. 1309/1310 dos autos de origem).
Os valores mencionados pelo agravante no extrato
de ps. 1.388/1.397 dos autos de origem (R$ 2.800,41 em conta
corrente e R$ 574.270,90 de investimentos) dizem respeito ao mês de
julho de 2017. Não necessariamente corresponderão aos valores
existentes a partir do falecimento (período que importa para o processo
de inventário).
Nas primeiras declarações, o inventariante declarou
os valores que ele obteve em agosto de 2017 (saldo de R$ 674,64 e
investimentos de R$ 30.986,93; R$ 214.867,82; R$ 17.671,56 cf. ps.
120/122, 148, 627, 1176).
Em consulta ao processo de origem, verifica-se ter
havido resposta do Banco Itaú a respeito dessa conta bancária da
falecida, com a juntada de extratos de agosto de 2017 em diante (ps.
1.518/1.550).
Nesse contexto, eventual omissão nas primeiras
declarações deve ser decidida primeiro na origem, a partir desses
documentos novos, após manifestação das partes a respeito desses
ofícios.
O mesmo entendimento acima aplica-se também
aos valores existentes, a partir do falecimento, constantes no Banco
Safra. A inclusão de eventuais quantias constantes nessa instituição
financeira deverá aguardar a resposta da pesquisa BacenJud (p. 1478
dos autos de origem).
7. Em sétimo lugar, o herdeiro pretende a inclusão
“dos valores de depósitos da imobiliária Zylber, de agosto de 2.017, que são
do Marcelo Dratcu e do Roberto Dratcu, decorrente das suas propriedades
dos imóveis que são alugados, e, se for preciso, ordem desse d. Juízo, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/19
própria Zylber, para a apuração e a devolução.” (p. 170).
Essa matéria, porém, foge do âmbito do processo do
inventário, na medida em que não dizem respeito aos frutos civis que
pertenceriam à falecida. Esses aluguéis (proporcionais) decorrem da
propriedade que os herdeiros filhos já tinham (25% cada) dos imóveis
alugados, decorrentes da transmissão do patrimônio ocorrida após o
falecimento do genitor deles na década de 1980.
Em suas manifestações, o inventariante alegou que
os aluguéis foram divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento)
entre os herdeiros filhos e 50% (cinquenta por cento) ao espólio,
conforme informação repassada às imobiliárias. Ele alegou também que
realizou o repasse aos herdeiros de valores que erroneamente não
haviam sido transferidos pelas imobiliárias:
Imediatamente após o óbito da Sra. Bruna, o Inventariante comunicou as imobiliárias que
administravam as locações dos imóveis que a “de cujus”
possuía em condomínio com os filhos para que 50% dos
alugueres fossem depositados na conta bancária do
Espólio e os outros 50% pagos diretamente aos filhos
Roberto e Marcelo.
Até que tal solicitação fosse atendida pelas imobiliárias, um
pagamento integral de aluguel foi efetuado na conta do
Espólio, sem divisão dos quinhões dos condôminos.
Contudo, em maio/2018, após o Inventariante ter
acesso à conta bancária do Espólio, realizou a apuração
dos valores e efetuou o repasse a cada um nos filhos
condôminos (doc. anexo).
No mais, os alugueres mensais após comunicação são
divididos diretamente pelas imobiliárias administradoras
na proporção de cada condômino, sendo certo que o
dinheiro depositado na conta bancária do espólio refere
tão-somente aos 50% de propriedade do Espólio. (p. 508
dos autos de origem).
Se
essa
situação
narrada
pelo
inventariante
efetivamente se confirmou na prática não é assunto do inventário.
Uma vez que os imóveis alugados estão na
administração do inventariante, porém, caberá aos herdeiros pleitear
em ação própria a prestação de contas relativa a 50% (cinquenta por
cento) dos alugueis dos imóveis eventualmente recebidos pelo
agravado e não transferidos aos proprietários (os herdeiros Marcelo e
Roberto).
O que é relevante para o inventário restringe-se aos
aluguéis pertencentes exclusivamente à falecida e que, pelo que consta
na origem, estão sendo transferidos à conta existente no Banco Itaú

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/19
administrada pelo inventariante.
Naturalmente, esses aluguéis recebidos pelo espólio
(ou seja, após o falecimento e ao longo da demanda) pertencem aos
herdeiros e ao companheiro sobrevivente (na proporção que lhes
couberem dos respectivos imóveis, nos termos da partilha judicial).
Nesse
contexto,
para
se
evitar
discussões
desnecessárias na origem e novos recursos, cabe determinar que, nas
suas declarações, o inventariante especifique os aluguéis recebidos pelo
espólio (desde a data do falecimento), especificando, também, a divisão
desses frutos civis entre os herdeiros e o companheiro sobrevivente.
Caso seja necessário, deverão ser expedidos ofícios
às Imobiliárias, para que elas informem os aluguéis transferidos ao
espólio.
8. Em oitavo lugar, o agravante sustenta a omissão
sobre bens móveis:
“lista
dos
quadros,
eletrodomésticos,
TVs
e
eletroeletrônicos, peças de vestuário, calçados e acessórios, artigos de cama,
mesa e banho, artigos de uso pessoal, bolsas e sapatos, joias e bijuterias,
obras de arte, móveis e artigos domésticos e de casa, artefatos de copa e
cozinha, maquiagens, perfumes e cosméticos.” (p. 170).
Em relação a um desses itens de valor, o herdeiro
sustenta o seguinte: “a devolução da aliança que o nosso pai, o Dratcu
Tudor, deu para a nossa mãe, a Bruna Krisztal Dratcu. Para o Marcelo Dratcu
e o Roberto Dratcu, têm valor sentimental, e, a nossa mãe nos reservou esse
item, que, veio do nosso amado pai. E, a de uma corrente de ouro, de
retângulos, que ficava em uma gaveta do quarto do Roberto Dratcu, no
apartamento da Jesuíno Arruda, que, ainda, está ocupado pelo Henrique, que
lhe foi deixada pelo Dratcu Tudor.” (p. 170).
Na origem, também, o herdeiro Marcelo chegou a
alegar que uma aliança teria sido prometida da avó para a neta Bianca
(p. 880).
Essa
matéria,
porém,
não
foi
decidida
pela
magistrada de primeira instância, que determinou a intimação do
inventariante para se manifestar sobre as omissões elencadas a ps.
878/881 pelo herdeiro Marcelo.
Em consulta ao processo de origem, porém, verifica-
se que não houve manifestação do inventariante e houve nova decisão
determinando a “juntada de últimas declarações e plano de partilha,
devendo considerar as respostas juntadas das pesquisas e ofícios, bem como
as questões já superadas nos autos pela decisão de fls. 1293/1310, e
decisões anteriores” (p. 1.572).
Nesse contexto, em que não se verifica a existência
de expressa determinação do juízo do inventário acerca dos bens
móveis, essa matéria deve ser decidida pelo Tribunal, para se evitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/19
discussões desnecessárias em primeira instância.
Assim sendo, não estão incluídos no inventário os
bens móveis de uso diário da residência do inventariante e que era a
residência do casal. Com isso, itens como cama, televisão, guarda
roupa, eletrodomésticos, talheres e louças do dia-a-dia, situados na
residência do inventariante, estão compreendidos no âmbito do direito
real de habilitação a que ele faz direito.
Também não se incluem no inventário itens de cama,
mesa e banho de uso diário do inventariante e da falecida.
Itens
domésticos
e
móveis
da
residência
do
inventariante, porém, que não sejam essenciais, que não sejam
relativos ao uso normal e diário e que tenham valor considerável (em
razão da antiguidade ou em razão do seu material ou por serem itens
raros e/ou de colecionador) devem ser incluídos pelo inventariante.
Bens móveis das outras residências da falecida,
porém, devem ser incluídos pelo inventariante. Poderão ser
desconsiderados, porém, itens de valor insignificante ou sem valor de
mercado.
Joias e outros itens valiosos (como relógios, quadros
e obras de arte) devem ser incluídos pelo inventariante, ainda que se
encontrem na residência do agravado. Não se incluem no inventário,
porém, simples bijuterias de valor insignificante, artigos de mera
decoração das residências de valor inexpressivo e sem valor de
mercado.
Em relação às joias em específico (diante das
alegações do agravante), afastam-se questões relacionadas à divisão
desses itens por puro sentimentalismo dos herdeiros. Desconsideram-
se, aqui, também, eventual promessa de doação de algum item de
valor aos netos.
Dos bens incluídos no inventário, todos estão sujeitos
ao regime de condomínio entre os herdeiros e o companheiro
sobrevivente. Quem em específico ficará com determinado item é
matéria que deve ser objeto de acordo entre eles.
Do contrário, esses itens serão alienados, nos termos
do artigo 649 do Código de Processo Civil: “Os bens insuscetíveis de
divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro
supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os
interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo
se houver acordo para que sejam adjudicados a todos.”
Roupas e acessórios como bolsas e sapatos da
falecida (desde que apresentem valor de mercado, como itens de
marcas famosas e de grife) incluem-se no inventário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/19
Estão excluídos, porém, itens de uso pessoal da
falecida e sem valor de mercado (roupas usadas e acessórios de valor
insignificante, perfumes, maquiagens e cosméticos usados).
Frise-se, nesse contexto, que o objetivo de um
processo do inventário é listar os bens que realmente representavam
acréscimo patrimonial à falecida. Foge ao razoável, entretanto, diante
do patrimônio milionário objeto da demanda, ficar discutindo nos autos
de origem sobre a partilha de artigos de valor insignificante que nada
acrescentarão no patrimônio dos herdeiros.
Por fim, com a resposta do inventariante na origem a
respeito da inclusão desses bens móveis, havendo mesmo assim
divergência a respeito da omissão de determinado item, essa matéria
deverá ser discutida nas vias ordinárias, uma vez que a comprovação
da existência de bens móveis não se faz por simples documentos.
Nesse sentido, é o que define o artigo 620 do Código
de Processo Civil: “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os
fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para
as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”
9. Em nono lugar, o agravante sustenta a existência
de omissão quanto às “cobranças de valores que são significativos,
mostradas nas fls. 342 a 351, de R$ 137.014,80, do Hospital Albert
Einstein, assim, como, do paradeiro, inclusive, dos procedimentos correlatos
de defesa relativa ao patrimônio do espólio.” (p. 170).
Dessa alegação, o que é compreensível diz respeito
às dívidas que a falecida deixou no Hospital Albert Einstein. Essas
dívidas, de fato, foram demonstradas pelo herdeiro Marcelo e devem
ser incluídas no inventário, tendo em vista que o inventariante nada
mencionou a seu respeito delas nas declarações dele.
10.
Em décimo lugar, o agravante requer “informações da ação do edifício Simone, do processo no
1043294-18.2019.8.26.0100, da residência do herdeiro Roberto, para
todos os fins.” (p. 170).
Em consulta ao citado processo, verifica-se que se
trata de execução de dívida condominial e, segundo o agravado, o
imóvel é pertence em parte à falecida Bruna, embora hoje seja a
residência exclusiva do agravante. Metade desse imóvel, inclusive, foi
incluída no inventário.
O pagamento dessa dívida de condomínio, porém, foi
proveniente de recursos exclusivos do espólio, após penhora via
BacenJud (R$ 19.510,57).
É certo, portanto, que houve pagamento de dívidas
pelo espólio, o que deve ser especificado nas declarações do
inventariante. Em todo caso, o inventariante deverá considerar como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/19
dívida do espólio a quantia proporcional à participação da falecida no
bem em questão.
Como os herdeiros Marcelo e Roberto já tinham 50%
(cinquenta por cento) desse imóvel em decorrência do inventário do
genitor deles, é certo que metade dessa dívida (cerca de R$ 9.755,28)
é crédito que a falecida tem contra ambos os filhos e trata-se de valor
que deverá retornar ao monte-mor para partilha entre todos os
herdeiros.
11. Em décimo primeiro lugar, o agravante requer
que se “oficie, acerca do Flat Meliá, que é o apartamento 202 do
Edifício Itaim Square, que está no item 3, da fl. 139, para ser apresentado
o primeiro documento que tiver sido assinado, pela Bruna Krisztal Dratcu, e
quaisquer outros dados e datas, para prova que pode ser relativa à
anterioridade, com relação à Lei no 9.278/96, pela qual, Vossa
Excelência, inclusive, já decidiu que o Henrique Goldberg não é meeiro do
imóvel do item 4, da fl. 139, porque, foi negado o envio das informações, a
não ser, para o inventariante.” (p. 171).
Basicamente, o que o herdeiro pretende é excluir a
comunicabilidade desse imóvel por não comprovação de participação do
inventariante na sua aquisição.
Sem razão, contudo, uma vez que esse imóvel
(situado na Rua João Cachoeira), como constou na decisão agravada,
foi adquirido na constância da união estável (em 1998) e após a
vigência da Lei 9.278/1996. Há, portanto, presunção absoluta de
participação do companheiro nessa aquisição.
Nesse sentido, ensina MARIA BERENICE DIAS6:
No regime da comunhão parcial, todos os bens amealhados durante o
relacionamento são considerados fruto do trabalho comum. Presume-
se que foram adquiridos por colaboração mútua, passando a
pertencer a ambos em parte iguais. Instala-se um estado de
condomínio entre o par, que é chamado de mancomunhão. Adquirido o
bem por um, transforma-se em propriedade comum, devendo ser
partilhado por metade na hipótese de dissolução do vínculo.
Portanto, quem vive em união estável e adquire algum bem, ainda
que em nome próprio, não é o seu titular exclusivo. O fato de o
patrimônio figurar como de propriedade de um não afasta a
cotitularidade do outro. Trata-se de presunção juris et de jure, isto
é, não admite prova em contrário, ressalvadas as exceções legais
de incomunicabilidade (CC 1.659 e 1.661): bens recebidos por
herança, por doação ou mediante sub-rogação legal. Ao convivente que
quiser livrar da divisão determinado bem adquirido durante o
período de convívio, cabe a prova de alguma das exceções legais.
Em face da presunção de comunicabilidade, incumbe a quem
alega comprovar a situação que exclui o patrimônio da partilha.
Não há qualquer esclarecimento do agravante acerca
6 Manual de Direito das Famílias. 10a ed. São Paulo: RT. 2015, pp. 252-253 sem destaques no original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17/19
da prova que pretendia produzir com esse ofício. Como constou na
decisão recorrida, não houve inequívoca prova de sub-rogação com
bens particulares (que, inclusive, foram vendidos muito anos antes
dessa aquisição entre 1989/1992). De rigor, portanto, a manutenção
de imóvel no rol de bens comuns do casal.
12. Em décimo segundo lugar, o herdeiro pleiteia,
também, a necessidade de expedição de ofícios para saber a respeito
do estado de saúde da falecida (cf. p. 171).
Tal prova, porém, é desnecessária e impertinente e
não tem interferência no regime de bens já definido pelo Supremo
Tribunal Federal.
13. O agravante alega, em décimo terceiro lugar, a
existência de eventual crédito contra o espólio: “em 15/6/2.016, o
Roberto, o Marcelo e a Bruna, conforme o documento correlato que se
encontra em anexo, venderam um imóvel, que é o da Rua George
Corbisier, no 1.197 e 1.201, e o dinheiro da venda, que era deles, todos,
e, não, só, da Bruna, está no item 19 da fl. 148, que corresponde com o 6, da
fl. 149, e, assim, inclusive, é para todos os outros saldos, dos outros itens que
o inventariante incluiu, com 'data vênia', como 'bens comunicáveis', que são o
17, o 18, o 19 e o 20, da fl. 148, que estão, porém, com os valores integrais,
replicados nos itens 4, 5, 6 e 7 da lista dos “bens comunicáveis” das fls. 148 e
149.” (p. 172).
Apesar de confusa, essa alegação refere-se aos
valores indicados pelo inventariante no Banco Itaú e que teriam origem
da venda de um imóvel que pertencia aos herdeiros filhos e à falecida.
Pois
bem,
esse
crédito
que
os
herdeiros
eventualmente teriam deve ser discutido nas vias ordinárias. Os valores
existentes e comprovados na data do óbito da falecida na conta do Itaú
serão partilhados conforme o regime de bens.
Não cabe a investigação no processo de inventário a
respeito de quais valores em conta corrente pertenceriam, de antemão,
aos herdeiros. Se eles não tomaram a precaução de separar o seu
patrimônio com o do espólio, não será no inventário, com tramitação
conturbada, que essa questão será averiguada.
Essa questão é de alta indagação, demandaria
instrução probatória, movimentação financeira de toda a conta corrente
mesmo antes do falecimento.
Dessa forma, trata-se de matéria a ser discutida nas
vias ordinárias (art. 612 do CPC/2015).
14. Finalmente, o agravante pleiteia a “restituição
dos valores de passagens aéreas, cuja compra foi realizada através do
cartão de crédito da Bruna Dratcu, mas, o Roberto nem sabe de que
bandeira é, e, ela foi cancelada, e, somente o inventariante pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18/19
atendido pela restituidora, além de que, é ele que tem o domínio dos bens
dela, com tal cartão” (p. 171).
Entretanto, não há informações sobre a compra
dessa passagem, o efetivo desconto ou o estorno de valores em
benefício da falecida. Na origem, no mais, já foi determinada a pesquisa
via BacenJud acerca dos valores que a falecida tinha desde a data do
seu falecimento em diversas instituições financeiras. Portanto, se esse
crédito existe, irá constar nas respostas enviadas por tais instituições.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
agravo de instrumento para:
(i.) com o intuito de analisar o pedido de colação do imóvel de
propriedade da herdeira Vanessa, determinar a expedição de
ofícios às instituições financeiras (Banco Safra e Itaú Unibanco) a
respeito dos cheques administrativos utilizados para pagamento
do imóvel adquirido pela escritura de compra e venda de ps.
1.352/1.355;
(ii.) determinar a inclusão de imóveis nas declarações dos bens
particulares da de cujus (lotes 4 e 5, da quadra 6 e lote 6 da
quadra 1 do Loteamento Veraneio Suzano, devendo ser
especificadas as dívidas que recaiam sobre esses imóveis de
Suzano e sobre outros imóveis da falecida, desde que essas
dívidas estejam provadas, cabendo às partes diligenciarem nesse
sentido;
(iii.) determinar a inclusão no inventário das cotas sociais
pertencentes à falecida quanto à empresa Health in Mind, com a
observação de que as dívidas da empresa não devem integrar o
inventário;
(iv.) determinar a inclusão, nas declarações do inventariante, dos
aluguéis recebidos pelo espólio (desde a data do falecimento),
especificando, também, a divisão desses frutos civis entre os
herdeiros e o companheiro sobrevivente;
(v.) determinar a inclusão no inventário dos bens móveis da
falecida, nos termos indicados no acórdão;
(vi.) determinar a inclusão das dívidas que a falecida deixou no
Hospital Albert Einstein;
(vii.) determinar a inclusão no inventário das dívidas pagas pelo
espólio no processo no 1043294-18.2019.8.26.0100, destacando-
se o crédito que a de cujus tem contra os herdeiros Marcelo e
Roberto relativas às despesas condominiais do imóvel do edifício
Simone; e
(viii.) remeter às vias ordinárias questões relacionadas a eventual
crédito que os herdeiros Marcelo e Roberto tenham contra a
falecida em virtude da venda do imóvel situado na Rua George
Corbisier.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130912-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19/19
Por fim, o inventariante deverá retificar as
declarações dele no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo
de eventual concessão de mais prazo a critério da magistrada de
primeira instância.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator